Tribunal: CARF
Processo: 10665.720588/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720588/2012-01
ACÓRDÃO
2001-008.050 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARVISIL MONTAGEM E CALDEIRARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/11/2011
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO
E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SAT/RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditas aos segurados empregados e
contribuintes individuais que prestam serviços à empresa, conforme prevê
o art. 22, incisos I, II e III da Lei n.° 8.212, de 1991.
CONTRIBUIÇÃO DESTINDA A OUTRAS ENTIDADES (TERCEIROS)
As contribuições destinadas a outras entidades e fundos paraestatais
seguem os mesmos critérios de arrecadação, cobrança e fiscalização das
contribuições previdenciárias, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no
11.457/2007.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME.
A legalidade ou regularidade da exclusão da empresa do regime de
tributação do SIMPLES deve ser discutida no processo específico em que
foi proferida tal decisão. É vedado o reexame dessa matéria nos autos de
notificação fiscal ou auto de infração decorrente da exclusão,
especialmente quando a decisão já transitou em julgado, após observado o
devido processo legal.
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E SEUS EFEITOS
Havendo exclusão do Simples Nacional, a pessoa jurídica passa, a partir do
período em que produzirem efeitos o respectivo ato, a submeter-se às
normas de tributação aplicáveis às demais empresas.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.050 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720588/2012-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram do presente do julgamento os Conselheiros: Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Marcio Henrique Sales Parada (substituto
integral), Marcus Gaudenzi de Faria (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 8a Turma da DRJ
(fls.212-217) que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente
o crédito tributário exigido nos Autos de Infração no 51.019.969-0 e no 51.019.970-4, lavrados em
razão da exclusão da recorrente do Simples Nacional e da consequente apuração de contribuições
sociais previdenciárias devidas.
O lançamento tem como fundamento:

•
DEBCAD 51.019.969-0 (fls. 3/17) – valor de R$ 131.872,08, referente
à contribuição patronal (inclusive SAT/RAT) incidente sobre a remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais, período de 13/2009 a 11/2011;

•
DEBCAD 51.019.970-4 (fls.18/33) – valor de R$ 47.381,22, referente à
contribuição destinada a outras entidades e fundos (terceiros), período de 01/2009 a 11/2011.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.050 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720588/2012-01
3
A base de cálculo foi obtida a partir das informações prestadas pelo próprio
Requerente nas GFIP, abrangendo competências de 07/2007 a 11/2011.
A autuação decorreu da exclusão da empresa do Simples Nacional por meio do
Ato Declaratório Executivo DRF/DIV no 14, de 15/3/2012, com efeitos retroativos a 01/07/2007,
motivada pela constatação de exercício de atividade enquadrada como cessão de mão de obra,
vedada pelo art. 17, XII, da LC 123/2006.
Consoante o disposto no Relatório Fiscal (fls. 34/43) em razão da exclusão do
Requerente do regime do SIMPLES NACIONAL, a empresa tornou-se devedora das contribuições
previdenciárias patronais e as contribuições destinadas a Outras Entidades (Terceiros),
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços no período de 07/2007 a 11/2011.
Nesse cenário, no período de 07/2007 a 11/2011, a empresa, na condição de
optante pelo SIMPLES, declarou apenas as contribuições descontadas dos segurados.
A requerente teve ciência (fl.86), em 22 de março de 2012, dos documentos que
compõem o presente processo, incluindo o Ato Declaratório Executivo DRF/DIV no 14, isto é, da
sua Exclusão do Simples Nacional, constante do Processo no 10665.720.286/2012-25.
Na impugnação, a contribuinte alegou, em síntese:

1.
Irregularidade na exclusão do Simples Nacional, sustentando que
suas atividades (caldeiraria, montagem de galpões e manutenção industrial) não configuram
cessão de mão de obra;

2.
Impossibilidade de retroagir os efeitos do ato declaratório para
alcançar períodos pretéritos à ciência;

3.
Indevida aplicação de encargos de mora e multa;

4.
Questionamento sobre o uso de retenções previdenciárias
destacadas em notas fiscais para abatimento do débito;

5.
Pedido subsidiário de realização de perícia para comprovar que não
se enquadra em cessão de mão de obra.
No Acordão de impugnação, a DRJ entendeu que:

•
A discussão sobre a natureza das atividades deveria ter sido feita no
processo específico da exclusão do Simples (Processo no 10665.720.286/2012-25), não cabendo
rediscutir tal matéria neste lançamento;

•
A exclusão tornou-se definitiva por ausência de manifestação
tempestiva, sendo legítima a exigência retroativa, conforme art. 32 da LC 123/2006 e art. 76, §3o,
da Resolução CGSN no 94/2011;
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.050 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720588/2012-01
4

•
A multa de 75% foi aplicada nos termos do art. 44, I, da Lei 9.430/96
e art. 35 da Lei 8.212/91;

•
O abatimento de retenções previdenciárias foi procedimento
benéfico ao contribuinte.

Inconformada, a recorrente renova em sede recursal todas as alegações já
apresentadas na impugnação, insistindo na nulidade do lançamento, na impossibilidade de
retroatividade dos efeitos da exclusão, na exclusão dos encargos e na anulação da autuação
fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, é tempestivo e atende aos
demais requisitos, razão pela qual, dele conheço e passo à sua análise.

II – DA COMPETÊNCIA DA 1a SEÇÃO DO CARF DA DECISÃO RECORRIDA
O recorrente sustenta que, por se tratar de crédito tributário originado de exclusão
do Simples Nacional, a competência para o julgamento do presente feito seria da Primeira Seção
de Julgamento do CARF, nos termos do art. 2o, V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Tal alegação não procede.
Conforme se verifica dos autos, a presente autuação não tem por objeto o exame
da legalidade da exclusão do Simples Nacional. A discussão sobre a natureza das atividades
desenvolvidas pela contribuinte, para fins de manutenção ou exclusão do regime, foi objeto de
processo administrativo próprio (Processo no 10665.720.286/2012-25), no qual foi proferida
decisão definitiva pela exclusão, diante da ausência de manifestação de inconformidade no prazo
legal.
O presente processo versa exclusivamente sobre a constituição de crédito
tributário decorrente da apuração das contribuições previdenciárias patronais, RAT/SAT e
destinadas a terceiros, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais, em razão da sujeição da contribuinte ao regime geral de tributação a
partir de 01/07/2007.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.050 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720588/2012-01
5
Nos termos da Portaria MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, em seu art. 44,
à Segunda Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância
que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II – IRRF, quando o mérito da exação discuta a natureza de rendimentos
sujeitos à declaração de ajuste anual da pessoa física, bem como nos casos
de aplicação do art. 74 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457,
de 16 de março de 2007; e V - penalidades pelo descumprimento de
obrigações acessórias pelas pessoas físicas e jurídicas, relativamente aos
tributos de que trata este artigo.
Assim, o Regimento Interno do CARF, delimita a competência das Seções com base
na espécie tributária em discussão, portanto, esta seção é a competente para o julgamento de
recursos que versem sobre as contribuições previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212/91, bem como das contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
nos termos do art. 3o, §3o, da Lei no 11.457/2007.
Portanto, embora o crédito tenha como fato antecedente a exclusão do Simples
Nacional, o objeto deste processo é a cobrança das contribuições previdenciárias e de terceiros,
de modo que a competência para julgamento é, inequivocamente, da Segunda Seção do CARF,
como corretamente processada.

III - DA DECISÃO RECORRIDA
O recorrente sustenta que os fundamentos adotados pela DRJ não devem
prosperar, sob o argumento de que não teria havido ciência inequívoca da existência de
processo administrativo específico tratando da sua exclusão do Simples Nacional.
Tal alegação não merece acolhimento.
Conforme se verifica dos autos, o contribuinte foi formalmente cientificado da sua
exclusão por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/DIV no 14, em 22 de março de 2012,
conforme Termo de Ciência Pessoal assinado pelo seu sócio administrador, documento que
integra este processo (fls.86). Nesse termo, consta expressamente a relação dos documentos
entregues, incluindo o referido ato declaratório, que é justamente o ato constitutivo da exclusão
do regime simplificado.
Portanto, não procede a afirmação de que não tinha conhecimento do processo
apartado que tratou da exclusão. A ciência foi inequívoca, constando data, assinatura e a
indicação clara do ADE.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.050 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720588/2012-01
6
Ademais, como bem consignado pela decisão recorrida, não houve apresentação
de manifestação de inconformidade no processo específico da exclusão (Processo no
10665.720.286/2012-25), o que ensejou o arquivamento daquele feito e tornou definitiva a
decisão proferida no ato declaratório, nos termos expressos dos artigos 3o e 4o do próprio ADE.
Assim, não há vício procedimental nem cerceamento de defesa a ser reconhecido. A
decisão da DRJ deve ser mantida integralmente neste ponto.
Deste modo, argumento que está correta a decisão da DRJ quando registra
“Em que pese o esforço despendido pela autuada na tentativa de comprovar que
não presta serviços mediante cessão de mão de obra, suas alegações não deverão ser analisadas
no presente processo. Os argumentos ora apresentados deveriam ter sido oferecidos nos autos do
Processo no 10665.720.286/2012-25, que, conforme visto, trata especificamente da exclusão da
empresa do Simples Nacional (...).”
Tal entendimento é plenamente aplicável ao presente caso, pois reforça que a
discussão sobre a natureza das atividades da recorrente e a consequente vedação à opção pelo
Simples Nacional é matéria própria do processo administrativo instaurado para a exclusão, e não
pode ser rediscutida no âmbito do lançamento que ora se examina, cujo objeto se limita à
constituição das contribuições devidas em razão da sujeição ao regime geral de tributação.

IV- DA EXPOSIÇÃO DOS FATOS JUSTIFICADORES DA AUTUAÇÃO
Em suas razões recursais, a contribuinte busca a reforma da decisão recorrida, que
manteve integralmente a exigência fiscal, centrando seus argumentos essencialmente no Ato
Declaratório Executivo que determinou sua exclusão do Simples Nacional, especialmente quanto
aos efeitos retroativos da medida.
As razões apresentadas não têm o condão de afastar a conclusão alcançada na
decisão recorrida. A análise dos elementos constantes dos autos evidencia que o lançamento,
devidamente confirmado pela instância anterior, é insuscetível de censura, devendo ser mantido
em sua integralidade, conforme se demonstrará a seguir.
Ressalte-se que, em momento algum, a contribuinte impugnou o mérito da
exigência fiscal em si, isto é, os fatos geradores das contribuições ora lançadas. Limitou-se a
questionar a legalidade da sua exclusão do Simples Nacional e os efeitos retroativos decorrentes
De fato, a própria defesa reconhece que a presente autuação decorre diretamente
da exclusão do regime simplificado. Contudo, olvidou-se de que tal questão deve ser discutida no
processo administrativo específico instaurado para esse fim, conforme determina a legislação
aplicável.
Conforme se verifica no Processo Administrativo no 10665.720.286/2012-25,
referente à exclusão do Simples Nacional, a contribuinte foi devidamente cientificada e não
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.050 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720588/2012-01
7
apresentou manifestação de inconformidade dentro do prazo legal, o que tornou definitiva a
decisão constante do ato declaratório.
Diante desse contexto, é vedado a este Colegiado examinar a legalidade ou
regularidade da exclusão do Simples Nacional no presente feito, uma vez que tal matéria
encontra-se preclusa e deve ser observada tal como decidida no processo próprio.
Assim, estando incontroversa a condição da contribuinte, à época dos fatos
geradores, de empresa não optante pelo Simples Nacional, resta prejudicadas as demais
alegações, impondo-se a manutenção da exigência fiscal em todos os seus termos.
Nesse sentindo, a Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, em seu art. 76, § 3o,
dispõe que:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
[...]
§ 3o A ME ou EPP excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

Tal dispositivo reforça que, uma vez consumada a exclusão do regime simplificado,
a empresa passa a se submeter, a partir da data fixada no ato de exclusão, às mesmas regras
tributárias impostas às demais pessoas jurídicas não optantes, incluindo as contribuições
previdenciárias e as destinadas a terceiros ora exigidos.
V - PEDIDO SUBSDIÁRIO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
O pedido formulado pela contribuinte para a realização de prova pericial não
merece prosperar.
Conforme bem fundamentado na decisão recorrida, a diligência/perícia mostra-se
desnecessária no presente caso, uma vez que a controvérsia envolve exclusivamente questões de
direito, não havendo matéria fática ou técnica que demande conhecimento especializado para
elucidação.
O conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação de juízo
acerca da exigência fiscal, sendo desnecessária qualquer complementação probatória. A
pretensão de realização de perícia, com o objetivo de atestar a natureza das atividades
desenvolvidas pela empresa, não se mostra pertinente, pois tal análise se deu em momento
próprio, qual seja, no processo administrativo que tratou da exclusão do Simples Nacional
oportunidade em que não houve manifestação da parte interessada.
Ainda deve ser mencionado que a Súmula CARF 163, “o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.050 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720588/2012-01
8
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.”
Assim, indefere-se o pedido de produção de prova pericial, mantendo-se o
entendimento já adotado pela DRJ, no sentido de que a solução do litígio se resolve integralmente
no campo jurídico, com base na legislação aplicável e nas provas documentais já constantes dos
autos.
Nesse cenário, mostra-se acertada a decisão proferida em sede de Acordão pela
DRJ.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo
integralmente os lançamentos dos créditos constituídos em sede de fiscalização.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 325
DF CARF MF
Original